Tribunal: TJDFT
Processo: 0713596-11.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713596-11.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDIAGUA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR RECORRIDO: IRACEMA ALVES HENRIQUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE MÚTUO. EMPRÉSTIMO REALIZADO POR ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DECENAL. ADMISSIBILIDADE. NOVAÇÃO. CONTRATOS EXTINTOS. REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. As entidades de previdência complementar privada fechada não integram o Sistema Financeiro Nacional por não operarem no mercado como as entidades abertas, que visam precipuamente a obtenção de lucros. 2 As entidades de previdência complementar fechada, por não possuírem o lucro como finalidade, e sendo permitida a adesão somente daqueles relacionados com a patrocinadora, não podem ser equiparadas àquelas atuantes no mercado aberto, que se sujeitam às regras do Sistema Financeiro, dentre elas a da capitalização mensal de juros previamente pactuada. 3. É inaplicável a capitalização mensal de juros contida na Medida Provisória 2.170-36, eis que não se trata de hipótese de equiparação da entidade ao Sistema Financeiro Nacional. 4. Verificada a novação contratual objetiva, torna-se inadmissível a revisão de cláusulas contratuais, pois extintos os contratos anteriores. 5. Inaplicável a prescrição trienal quando a pretensão deduzida é revisão contratual e restituição dos valores cobrados a maior, abrangendo juros indevidamente. A recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 9°, § 1° da Lei Complementar 109/01, sustentando que as entidades fechadas de previdência complementar estão autorizadas pelo Conselho Monetário Nacional a aplicar no mercado financeiro as reservas garantidoras dos benefícios, e que são equiparadas às instituições financeiras quando na gestão dos recursos destinados ao fomento dos benefícios complementares. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta ao artigo 9°, § 1° da Lei Complementar 109/01. Isso porque o acórdão impugnado, ao assentar que “O fato de a ré estar autorizada pelo Conselho Monetário Nacional a conceder empréstimos aos que dela participam, não se equipara à instituições financeiras, visto que sua atuação no mercado é diferente, sendo permitido somente a adesão de pessoas ligadas à patrocinadora, sem a finalidade de obtenção de lucro” (ID 10365893), guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que, “Por não ser equiparada a instituição financeira, a entidade fechada de previdência privada não pode cobrar capitalização mensal de juros de seus mutuários, na forma da Medida Provisória no 1.963/2000, reeditada sob o no 2.170-01/2001, só admissível para as entidades abertas” (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 952.395/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES DJe 29/8/2018). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AgREsp 1.568.757/ RS, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 11/12/2019. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019). Confira–se, ainda, o AgInt no AREsp 1229694/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004